Tribunal: TJSP
Processo: 0005096-54.2015.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinação, veiculada em ação civil pública, de adequação de retorno no km. 295 da Rodovia Castelo Branco às normas técnicas editadas por DER, no interesse da segurança dos usuários. Questão da obrigação imposta suficientemente fundamentada, sem necessidade de acréscimos. Limitações ambientais que serão examinadas no momento da execução, com possibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinação, veiculada em ação civil pública, de adequação de retorno no km. 295 da Rodovia Castelo Branco às normas técnicas editadas por DER, no interesse da segurança dos usuários. Questão da obrigação imposta suficientemente fundamentada, sem necessidade de acréscimos. Limitações ambientais que serão examinadas no momento da execução, com possibilidade de eventuais adequações. Não incide motivo para suspender a exigibilidade da obrigação, uma vez que eventuais recursos, extraordinários ou especiais, não são dotados de efeito suspensivo. Cumpre suprir a omissão no tocante ao termo inicial da multa cominatória, fixado pela sentença a partir da citação. Considerando o vulto e a complexidade da obra, terá incidência após o término do prazo fixado para o cumprimento da obrigação, que terá início com a citação a ser feita para tanto. O prazo de execução deverá ser revisto quanto da execução do julgado, a partir de elementos que às rés caberá apresentar, segundo a realidade fática e jurídica de então. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos.